Tribunal: TJES
Processo: 5022824-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022824-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela concessionária, mantendo sentença de procedência em ação de ressarcimento por sub-rogação securitária ajuizada por Allianz Seguros S.A., relativa a danos elétricos ocasionados por oscilação na rede de energia. A embargante sustenta omissão quanto à valoração do laudo técnico unilateral, ao descarte do equipamento danificado, à alegada imposição de prova diabólica e requer intimação exclusiva em nome de patrono indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer validade probatória de laudo técnico produzido por empresa especializada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao descarte do equipamento danificado e eventual cerceamento de defesa à luz da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; (iii) determinar se houve imposição de prova diabólica diante da impossibilidade de realização de perícia técnica; e (iv) verificar a possibilidade de acolhimento do pedido de intimação exclusiva para fins cadastrais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de unilateralidade do laudo técnico, reconhecendo sua idoneidade por ter sido elaborado por empresa terceira especializada, apta a demonstrar o nexo causal entre a oscilação da rede elétrica e os danos sofridos pelo equipamento.

5. A concessionária busca, por meio dos aclaratórios, promover nova valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a estreita via recursal dos embargos de declaração.

6. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público impõe à distribuidora o ônus de demonstrar causa excludente de responsabilidade ou rompimento do nexo causal, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 373, II, do CPC.

7. As disposições administrativas previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 não afastam a disciplina processual relativa à distribuição do ônus da prova no âmbito judicial.

8. A ausência de perícia técnica não decorreu de omissão judicial, mas de desistência expressa da própria concessionária quanto à produção da prova pericial, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa e de imposição de prova diabólica.

9. O comportamento da embargante caracteriza venire contra factum proprium ao alegar prejuízo decorrente da ausência de prova pericial após ter renunciado voluntariamente à sua produção.

10. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente e adequada à solução da controvérsia.

11. O pedido de intimação exclusiva em nome de patrono específico possui natureza meramente administrativa e prospectiva, não evidenciando qualquer vício no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório.

2. O laudo técnico elaborado por empresa especializada e alheia à relação securitária pode constituir elemento probatório idôneo para comprovação do nexo causal em ação de ressarcimento securitário.

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica impõe à prestadora do serviço o ônus de demonstrar excludente de responsabilidade ou ruptura do nexo causal.

4. Não há cerceamento de defesa ou imposição de prova diabólica quando a própria parte desiste da produção de prova pericial técnica.

5. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação do acórdão é suficiente e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, II, 1.026, § 2º, 355 e 357; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º, I; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5023552-03.2021.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004074-11.2018.8.08.0021, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 014170010921, Rel. Des. Raphael Americano de Castro, j. 06.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 020200041216, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 035080092261, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 16.08.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022824-88.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante (Apelação Cível interposta pela parte ora embargante).

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (Barbosa Moreira, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao acórdão.

Em suas razões recursais, a Embargante alega, em síntese: (i) omissão quanto à valoração probatória do laudo técnico, fundamentando que o julgado não observou que o parecer técnico foi produzido de forma unilateral, não se prestando para demonstrar o nexo de causalidade necessário à sua responsabilização; (ii) omissão quanto ao descarte das peças e cerceamento de defesa: argumenta que a decisão não enfrentou o fato de a Embargada não ter apresentado o equipamento danificado, impossibilitando a realização de vistoria e violando las diretrizes normativas da ANEEL, especificamente o art. 206, § 1º, da Resolução Normativa 414/2010; (iii) imposição de prova diabólica: assevera que houve inexistência de contraditório efetivo devido ao descarte do bem pela seguradora, de modo que a Embargante não pode ser compelida a provar a inexistência de nexo causal em um equipamento que lhe foi impedido de avaliar; (iv) intimação exclusiva: requer, por fim, que todas as intimações e publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado Paulo Guilherme de Mendonça Lopes, sob pena de nulidade.

Devidamente intimada,
ALLIANZ SEGUROS S.A.
apresentou contrarrazões, fundamentando o pedido de não conhecimento ou rejeição do recurso no argumento de que a peça recursal reflete mero inconformismo com a valoração da prova e nítida tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada. Sustenta, ademais, o acerto do acórdão com base na responsabilidade civil objetiva e na aplicação da inversão do ônus da prova ope legis (art. 14, § 3º do CDC), argumentando que cabe à ré o ônus de provar excludentes de nexo causal, razão pela qual requer a aplicação de multa à Embargante por apresentar embargos manifestamente protelatórios.

Pois bem.

No que tange à sugerida omissão acerca do caráter unilateral do laudo de vistoria técnica, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a temática de maneira direta e exaustiva. Restou expressamente consignado no julgado que, embora a concessionária tenha contestado o documento sob a pecha de unilateralidade, este foi elaborado por uma pessoa jurídica terceira (empresa Sinergia Elevadores), alheia à relação securitária direta e dotada de qualificação técnica especializada na manutenção dos maquinários afetados. O órgão fracionário acolheu referido parecer como elemento probatório idôneo para atestar a existência do nexo de causalidade entre a brusca oscilação na rede e o dano elétrico sofrido. Desse modo, o que pretende a embargante não é sanar omissão, mas sim impor uma nova valoração do conjunto probatório que lhe seja favorável, o que se revela de todo inviável pela via integrativa, visto que o julgador não está adstrito às teses das partes, mas sim ao princípio do livre convencimento motivado.

No tocante à alegada omissão quanto ao descarte do maquinário avariado e à pretensa vulneração ao artigo 206, § 1º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, melhor sorte não assiste à recorrente. O julgado colegiado equacionou de forma lógica a distribuição do ônus da prova, asseverando que competia à distribuidora de energia, na condição de prestadora de serviço público submetida ao regime de responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6º, da CF), colacionar aos autos elementos técnicos hábeis a demonstrar o rompimento do nexo causal ou a culpa exclusiva de terceiro. A aplicação de normas regulamentares da agência reguladora na esfera administrativa não tem o condão de afastar as garantias processuais judiciais e a sistemática do ônus da prova delineada no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A decisão embargada externou fundamentos bastantes para evidenciar que as telas sistêmicas internas apresentadas pela concessionária são insuficientes para elidir o dano por sobretensão, restando integralmente apreciado o quadro fático-regulatório.

No que concerne à propalada imposição de "prova diabólica" em decorrência da alegada impossibilidade de submeter os equipamentos danificados à perícia por terem sido descartados pela seguradora, o acórdão fulminou qualquer alegação de vício omissivo ou cerceamento de defesa ao revelar comportamento contraditório da própria embargante. Restou explicitado no corpo do voto condutor que a concessionária, por meio de manifestação específica nos autos, desistiu voluntariamente da produção da prova pericial técnica, assentando sua linha defensiva unicamente na suficiência de seus dados sistêmicos internos. Consequentemente, não há como agasalhar a tese de prejuízo ou de imposição de prova impossível quando a própria parte abdica, de forma livre e inequívoca, do direito de ver realizada a instrução pericial no momento processual adequado.

Nesse descortino, imperioso realizar a distinção jurídica em relação ao entendimento desta Corte que anula julgamentos por cerceamento decorrente de surpresa na instrução probatória, conforme se depreende do seguinte precedente deste Egrégio Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA ANULADA . CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. NULIDADE . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação de ressarcimento por sub-rogação securitária movida contra EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas, julgou improcedente o pedido da parte autora e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão saneadora e indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova apenas em sentença; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para possibilitar a regular instrução processual, com análise prévia do pedido de inversão do ônus da prova. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz, ao não proferir decisão saneadora e ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova diretamente na sentença, sem prévia oportunidade para as partes se manifestarem, incorre em cerceamento de defesa, configurando error in procedendo. 4. A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução que deve ser decidida em momento anterior à fase instrutória, permitindo às partes conhecimento prévio das regras probatórias, sob pena de nulidade processual . 5. Precedentes desta Corte reconhecem a nulidade de sentenças proferidas em situações similares, onde a inversão do ônus da prova foi indeferida apenas em sentença, sem decisão saneadora anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido. Tese de julgamento: 7. A omissão de decisão saneadora que fixe pontos controvertidos e distribua o ônus da prova, seguida de indeferimento do pedido de inversão do ônus probatório apenas na sentença, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 355 e 357; CDC, art. 14, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 014170010921, Rel. Des . Raphael Americano de Castro, j. 06-12-2022; TJES, Apelação Cível 020200041216, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 09-08-2022; TJES, Apelação Cível 035080092261, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 16-08-2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50235520320218080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Diferentemente da hipótese retratada no precedente paradigmático supramencionado, em que a nulidade decorreu da completa ausência de saneamento prévio e do indeferimento surpresa da inversão do ônus probatório em sede de sentença, no caso em testilha a distribuição do encargo probatório decorre de expressa previsão legal (
ope legis
) afeta à responsabilidade objetiva da concessionária. Ademais, a ausência de prova pericial em juízo não decorreu de omissão do magistrado ou de decisão surpresa, mas sim de ato voluntário da própria concessionária que declinou expressamente da produção da referida prova técnica. A arguição de vício em sede de aclaratórios configura nítida inovação processual e comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), amplamente rechaçado pelo ordenamento jurídico vigente.

Por fim, no que diz respeito ao requerimento formulado para que todas as intimações, avisos e publicações sejam realizados exclusivamente em nome do patrono Paulo Guilherme de Mendonça Lopes (OAB/SP 98.709), sob pena de nulidade, cumpre acolher a referida indicação unicamente para fins de regularização do cadastro processual perante os sistemas de secretaria deste Tribunal. Registre-se, contudo, que tal providência ostenta natureza eminentemente administrativa e prospectiva, visando resguardar a regularidade das comunicações processuais futuras, não possuindo o condão de evidenciar qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão ora recorrido, cuja higidez permanece incólume.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento iterativo adotado por este Sodalício, recentemente chancelado por esta c. 3ª Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Sandra Aparecida da Silva Victor contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse ajuizada contra Jair Edson Xavier . A embargante alega omissão na decisão quanto à aplicabilidade do artigo 1.242 do Código Civil e à jurisprudência do STJ sobre usucapião de imóveis em loteamentos irregulares, bem como quanto à comprovação da posse e do esbulho possessório. Requer efeitos infringentes e prequestionamento das matérias para viabilizar recurso às instâncias superiores. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar pontos essenciais ao julgamento da lide, justificando a oposição dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todos os pontos necessários à solução da lide, concluindo pela ausência de comprovação do exercício da posse pela embargante e, consequentemente, pela inexistência de esbulho possessório . 5. A mera discordância da embargante com o entendimento adotado pelo colegiado não configura omissão nem justifica a interposição dos embargos declaratórios com efeitos modificativos. 6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que tenha fundamentado adequadamente sua decisão, conforme jurisprudência consolidada . 7. O uso reiterado e indevido dos embargos declaratórios para reexame da causa pode ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material . 2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais citados pelas partes. 3. O uso indevido dos embargos de declaração com intuito protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1 .026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1 .026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j . 13.11.2018, pub. 23 .11.2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00040741120188080021, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Destarte, sopesadas as razões expostas, verifica-se que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, coerente e exaustivamente motivada, inexistindo qualquer eiva no acórdão embargado que legitime a sua reforma ou integração. Resta evidenciado que a insurgência da concessionária embargante traduz-se em mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando o reexame de matéria fática e de direito já julgada, finalidade para a qual a via estreita dos aclaratórios revela-se manifestamente inadequada. Assim, por se encontrar o julgado perfeitamente estruturado e amparado na legislação de regência e na jurisprudência pacífica deste Sodalício, a rejeição integral de todas as teses recursais é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar